Tribunal: STF
Processo: Rcl 93484
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR RESTRITO À PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mandacaru Construções & Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral, nos autos do Processo nº 3006670-71.2025.8.06.0167, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 14. 
Narra tratar-se, na origem, de procedimento investigatório de natureza cível instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará em desfavor da reclamante, visando apurar a prática de atos de improbidade administrativa.
Relata que a autoridade reclamada, ao apreciar Pedido de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal formulado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, deferiu diligências de afastamento dos sigilos bancário e fiscal do reclamante, bem como a expedição de mandados de busca e apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos, sem permitir o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou a Súmula Vinculante 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
Aduz, nesse sentido, que “a decisão da autoridade reclamada, ao criar um obstáculo intransponível ao conhecimento dos autos, não apenas afronta a Súmula Vinculante nº 14, mas também perpetra uma grave e direta violação às prerrogativas profissionais do advogado, direitos estes que não constituem um privilégio da classe, mas uma condição essencial para a própria existência de um Estado Democrático de Direito” (doc. 1, p. 10).
Requer, liminarmente, a determinação imediata de acesso integral a todos os elementos de prova já documentados. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “garantindo-se o pleno acesso da defesa aos autos e preservando-se a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” . 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem por fundamento a violação ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece o seguinte, in verbis: 

SV 14 “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o ato supostamente descumprido revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo de natureza criminal, não alcançando sindicância ou procedimento cível ou administrativo.   
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: 

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Processo de natureza cível. Súmula vinculante 14. Inaplicabilidade. Ausência de estrita aderência. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 14 do STF a procedimentos de natureza cível. 2. O agravante insiste na alegação de que o ato reclamado teria cerceado seu direito de defesa, na medida em que impediu “o seu acesso a elementos de prova, necessários para o Recurso Inominado, através de contagem de prazo ilegal”. (eDOC 16, p. 2) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e paradigma indicado. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que Súmula Vinculante 14 incide tão somente quando for o caso de cerceamento de defesa no âmbito de investigação criminal, não sendo o caso de de aplicá-la a feitos de natureza cível ou administrativa. 5. Eventuais ofensas ao direito fundamental do devido processo legal devem ser resolvidos conforme as regras ordinárias do processo civil, não sendo o caso de reclamação constitucional para a preservação da autoridade desta Corte Suprema. 6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado IV. Dispositivo 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 82.218-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  17/09/2025, grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação por falta de identidade material entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14. 2. As partes agravantes insistem na ofensa ao contraditório e à ampla defesa e defendem a aplicação do verbete evocado a processos cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao indeferir produção de prova em sede de execução de título extrajudicial, ofendeu à Súmula Vinculante 14. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula Vinculante 14 dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 5. No caso, o ato questionado consiste em decisão judicial mediante a qual indeferido pedido de produção probatória em processo de natureza cível, pelo que ausente aderência estrita com o paradigma. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 82.348-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  06/11/2025, grifei).

No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao procedimento cível de origem e a Súmula Vinculante 14, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente